Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alega o embargante que a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC é preferencial e não obrigatória, cabendo ao credor a escolha do bem que lhe dê maior possibilidade de atingir o objetivo da execução. Afirma que o agravo deveria ter sido parcialmente provido. Alega, por fim, que não há interesse na penhora dos veículos de propriedade do devedor.
2. Recurso tempestivo (ID 61112274). Sem contrarrazões.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O acórdão deixou clara a possibilidade da penhora de imóvel alienado fiduciariamente, mas ressaltou a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade. Assim, existindo bens penhoráveis em ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC, e caso a constrição seja menos prejudicial ao réu, não há que se falar em penhora direta do imóvel, por simples preferência do credor, mormente quando os veículos localizados têm valores econômicos capazes de extinguir ou abater consideravelmente a dívida, a depender de qual será constrito.
5. Correto também o não provimento do agravo, na medida em que o credor objetiva a penhora direta sobre os bens imóveis, o que foi rejeitado por esta Turma Recursal, devendo ser realizada em caráter subsidiário.
6. Portanto, pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.